Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701250-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAITHE MARTINEZ ARAGAO EMBARGADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maithê Martinez Aragão em face da decisão de ID 54983943 que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento. Nas razões recursais (ID 55017127), a Embargante afirma que, inobstante tenha sido consignado que foi garantido a ela a portabilidade do plano de saúde para evitar quaisquer interrupções, o aproveitamento de carência não foi realizado, pois o plano de saúde aderido não se mostrou compatível com aquele oferecido pelo Embargado/Agravado, em afronta à Resolução Normativa ANS no 438/2018. Assim, alega que a r. decisão se contradiz ao reconhecer que ela esteja em tratamento médico e ao afirmar que a portabilidade lhe assegurará a continuidade de tratamento. Sustenta que a impossibilidade de reativação do plano constitui negativa de acesso à saúde. Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a contradição apontada, com efeitos infringentes, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência que formulou. Embora intimado, o Embargado/Agravado não apresentou contrarrazões (IDs 55028983, 55087731 e 55407579). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer vício. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. Conforme consignado na decisão vergastada, a despeito da existência do tratamento para obesidade enfrentado pela Autora, os relatórios médicos “não revelam que a demora da cirurgia bariátrica exponha a saúde da Autora a risco” e acrescentou que “foi disponibilizada a portabilidade do contrato dela” (ID 54988263 - pág. 5). Na oportunidade, não fora alegada qualquer irregularidade na portabilidade, a qual sequer foi objeto de análise pelo d. Juízo a quo, ao proferir a r. decisão impugnada por meio do presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, constatou-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer vício a ser sanado, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão vergastada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator